Tribunal: TJSP
Processo: 0003825-69.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA À ENTIDADE BENEFICENTE. PARTE ILEGÍTIMA PARA SATIFAZER A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUJEITO INDETERMINADO. INÍCIO DA FASE SATISFATIVA IMPULSIONADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. VEDAÇÃO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. A legitimidade para satisfazer a multa cominatória é disciplinada por lei processual, norma de caráter público, podendo ser conhecida a matéria a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA À ENTIDADE BENEFICENTE. PARTE ILEGÍTIMA PARA SATIFAZER A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUJEITO INDETERMINADO. INÍCIO DA FASE SATISFATIVA IMPULSIONADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. VEDAÇÃO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. A legitimidade para satisfazer a multa cominatória é disciplinada por lei processual, norma de caráter público, podendo ser conhecida a matéria a qualquer tempo. O valor da multa cominatória será devido ao exequente (artigo 537, §2o, CPC), padecendo de nulidade a destinação da multa cominatória à entidade beneficente indeterminada. No caso dos autos, as partes litigantes entabularam um acordo no processo principal, dispondo dos valores discutidos no processo, o que inclui a possibilidade de disposição das astreintes devidas por descumprimento de ordem judicial. Prevalecerá, portanto, a formação de título executivo no processo e a vontade manifestada pelos litigantes. Acrescente-se, outrossim, ser vedado ao juízo iniciar o cumprimento de sentença que reconheça obrigação de pagar, de ofício (art. 513, §1o, CPC), em atenção ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2o, CPC). São absolutamente nulos a destinação da multa cominatória a entidade beneficente e o cumprimento de sentença.
Nulidade decretada. Recurso prejudicado.